Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702691-02.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: TIAGO CARVALHO CAVALCANTE DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 4. É permitida a correção, de ofício, de erro material na fixação dos honorários advocatícios (CPC, no art. 494, I). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 58430299): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que extinguiu o feito processo sem exame do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III. 2. Sucumbência: custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa pelo autor. 3. Exequente/apelante: Banco Santander (Brasil) S.A. 4. Executado/apelado: Tiago Carvalho Cavalcante. 5. Ação proposta: cumprimento de sentença. Pedido: pagamento de R$ 329.351,13. Causa de pedir: sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada. Data do ajuizamento: 27/6/2022. Valor da causa: R$ 329.351,13. 6. Razões de apelação (ID no 58430301): a) não houve intimação dos procuradores da parte exequente para promover o andamento ao feito, principalmente considerando o pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de advogado específico, ensejando a nulidade da sentença. 7. Pedido recursal: cassação da sentença, com a remessa dos autos para a origem para que seja determinado prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 58430302 e no 58430303). 9. Sem contrarrazões (ID no 58430307). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A apelante ajuizou o presente cumprimento de sentença em 2/3/2023 (ID no 58430259). 15. A parte exequente/apelante foi intimada para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, em 8/11/2023 (ID no 58430289), em 22/11/2023 (ID no 58430290) e em 6/12/2023 (ID no 58430291). Apenas em 14/12/2023 (ID no 58430293), a exequente se manifestou para “requerer pela (SIC) disponibilização do comprovante de transferência de alvará”. 16. Novamente intimada para promover o andamento do processo em 1o/2/2024 (ID no 58430297), a exequente deixou de se manifestar no prazo concedido. 17. O juízo de origem, ante a inatividade da parte em cumprir as determinações, proferiu sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III (ID no 58388600). 18. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência da primeira intimação da exequente em 9/11/2023. O prazo assinalado no PJe findava em 17/11/2023. 19. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 20. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 21. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 22. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 23. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão 1665955, 07125098820218070009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. 24 Ainda que exista pedido expresso de que as publicações sejam feitas em nome de advogado específico, a intimação de parceiro eletrônico nos termos da citada Portaria GC 160 supre qualquer outra forma de intimação. Nesse sentido: Acórdão 1736376, 07114311820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 26. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 27. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 28. Por fim, a sentença contém erro material, passível de correção, de ofício (CPC, art. 494, I). 29. Tendo em vista a ausência de contraditório desde a propositura da ação monitória que originou o atual cumprimento de sentença, não cabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários. No mais, confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 27/6/2022; valor da causa R$ 329.351,13; sentença proferida em 21/2/2024; custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo exequente. Não há gratuidade. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. 32. Corrijo, de ofício, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contraditório (CPC, art. 494, I). 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO